Tribunal: TJDFT
Processo: 0748261-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PERDA DE VOO DE RETORNO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Perda de voo de volta. Na forma do art. 18, inciso I, da Res. 400 da ANAC, para a execução do contrato de transporte, o passageiro deverá apresentar-se para embarque em horário estabelecido pelo transportador. A orientação da empresa ré, para voos partindo dos Estados Unidos, é de que o passageiro se apresente no aeroporto 3 horas antes da saída do voo” https://www.copaair.com/pt/web/us/opcoes-checkin. Não há qualquer indicação de que a autora se apresentou antes das 8h29, para a decolagem às 11h29. Ao contrário, narra que dirigiu-se ao balcão enquanto sua colega foi restituir o veículo locado. O documento de ID. 15876203 demonstra que a entrega do carro, em local próximo ao aeroporto, ocorreu às 9h36, o que evidencia que a regra supracitada não foi observada. Ademais, a primeira foto da autora no balcão da companhia aérea se deu às 10h36, menos de 1h do horário previsto para decolagem (ID. 15876204), o que respalda o atraso. Assim, a prova indica que a perda do voo decorreu de falta de diligência da própria autora, e não de negativa de embarque pela ré. Ausente, pois, responsabilidade civil da ré.
3 – Overbooking. Ausência de causalidade. A alegação de que a ré praticou overbooking, vendendo passagens em quantidade superior à disponível, não restou demonstrada. Além disso, caso houvesse, não há relação de causalidade entre tal fato e o dano narrado, pelo fato de que houve perda de embarque pela autora, que chegou ao balcão fora do tempo regulamentar. De igual forma, não há causalidade nas despesas realizadas pela autora com alimentação e hospedagem e transporte (ID. 15447428). Nesse quadro, mantém-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.

J